Tribunal: TCU
Processo: 034.976/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 283/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.976/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adao Barbosa da Luz (XXX.931.065-XX); Alcineia de Oliveira (XXX.405.827-XX); Alessandra da Silva Correa (XXX.318.677-XX); Almira da Mota Caldas (XXX.052.947-XX); Carla Kristal Monteiro de Oliveira (XXX.366.252-XX); Cremilda de Jesus Goncalves (XXX.220.697-XX); Dea Durval Lemos (XXX.995.737-XX); Elzeli Marcos de Mori (XXX.453.305-XX); Ivanna da Conceicao Purus Goncalves (XXX.770.892-XX); Margarete Ferreira Gavazza (XXX.441.137-XX); Margareth Rafaela Delgado de Arruda (XXX.019.121-XX); Maria das Gracas de Oliveira Antonio (XXX.182.927-XX); Regina Maria David de Oliveira (XXX.815.487-XX); Rosangela Oliveira de Melo (XXX.517.457-XX); Sonia de Oliveira (XXX.540.597-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.